Tribunal: TJDFT
Processo: 0703082-54.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL VIA SISTEMA. PARCEIRO DE EXPEDIÇÃO ELETRÔNICA. SENTENÇA MANTIDA
1. A falta de recolhimento das custas processuais complementares constitui ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, o que, por si só, enseja a extinção do processo, sem exame do mérito, sem necessidade de intimação pessoal da parte autora.
2. Somente na hipótese de o processo ficar paralisado em decorrência de inércia em realizar os atos e diligências de incumbência da parte autora, a extinção do processo deve ser precedida de sua intimação pessoal e do seu advogado, para que promovam o regular andamento do feito, conforme determina o artigo 485, § 1o, do CPC.
3. As intimações realizadas por intermédio da parceria firmada entre este Tribunal de Justiça e determinadas entidades, via sistema eletrônico, se equiparam à intimação pessoal, conforme o artigo 246, § 1o, do CPC.
4. Constatado que a autora firmou parceria com o Tribunal de Justiça e se encontrava devidamente habilitada para receber comunicações (citação/intimação) via sistema, reconhece-se a validade da intimação pessoal realizada por essa via.
5. Apelação não provida. Unânime.